Tribunal: TJBA
Processo: 8120696-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120696-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL.
PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por
MANOEL OLIVEIRA DE JESUS
,
contra sentença proferida pela 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de
Ação Anulatória de Contrato de Reserva de Cartão de Crédito Consignado c/c Restituição de Valores e Reparação por Dano Moral e Tutela Antecipada nº
8120696-71.2024.8.05.0001
ajuizada em face d
o
BANCO AGIBANK S.A
, indeferiu a petição inicial por suposto descumprimento de determinação de regularização documental e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve efetivo descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial apto a justificar o indeferimento da exordial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial deve atender aos requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, sendo obrigatória a intimação da parte Autora para emenda ou complementação quando verificada a existência de defeitos ou irregularidades, nos termos do art. 321 do mesmo diploma legal.

4.
O indeferimento da petição inicial constitui medida excepcional, somente cabível quando a parte, regularmente intimada, permanece inerte ou não cumpre a determinação judicial de forma injustificada.

5.
Constatado nos autos que o
Acionante
promoveu a juntada dos documentos exigidos pelo juízo de origem antes da prolação da sentença terminativa, não se configura hipótese de inépcia da inicial ou de descumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, 320, 321 e 485; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AM, Apelação Cível nº 0661008-69.2022.8.04.0001, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, Terceira Câmara Cível, j. 22.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.8120696-71.2024.8.05.0001,
oriunda da
12
ª dos Feitos de Relações de Consumo
da Comarca de Salvador
, na qual figuram como Apelante

MANOEL OLIVEIRA DE JESUS
,
sendo
Apelad
o

BANCO AGIBANK S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para ANULAR A SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau, para o regular processamento da lide.